Tribunal: TJDFT
Processo: 0716037-33.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, foi conhecido e parcialmente provido o recurso para reformar a sentença apenas quanto aos critérios de correção monetária e juros, mantendo o reconhecimento da inexistência de relação contratual e a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à apreciação das provas documentais juntadas aos autos e à aplicação do entendimento firmado no Tema 1.061 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração ou ao esclarecimento do julgado, sendo incabíveis quando utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito já apreciado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Inexiste omissão no acórdão embargado, que enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada as teses relevantes, consignando que, embora admitida pelo Tema 1.061 do STJ a utilização de outros meios de prova, a controvérsia concreta demandava prova técnica especializada para a aferição da autenticidade das assinaturas, prova esta expressamente dispensada pela instituição financeira, a qual atraiu para si o risco de decisão desfavorável.
5. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, utilizados com o objetivo de rediscutir fundamentos já examinados, é cabível a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.026, § 2o.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa por embargos protelatórios aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 489, § 1o, inc. IV; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.